Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Atenuante. Redução aquém do mínimo legal. Privilégio. Atos infracionais.
1 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
2 - O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando demonstrar envolvimento do agente com atividades criminosas, o que vai depender da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
3 - Se o réu é primário, não tem maus antecedentes nem foi provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração de metade, sobretudo se presentes atos infracionais análogos a roubos circunstanciados e lesão corporal, além da considerável quantidade de droga apreendida (515g de maconha).
4 – Apelação provida em parte.